Tribunal: TJDFT
Processo: 0720483-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720483-74.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTIGUA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A APELADO: M ROCHA CONSTRUTORA LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 26119661) interposta por ANTIGUA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA em face de M ROCHA CONTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A, ante a Sentença (ID 26119649) proferida em Ação de Cobrança n. 0708903-13.2020.8.07.0001, pela 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA/DF., que julgou procedentes os pedidos autorais. Verifico que a parte Apelada, M ROCHA CONTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A, em Contrarrazões (ID 25992366), arguiu preliminares. INTIME-SE a parte Apelante, ANTIGUA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de junho de 2021 17:31:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador